Tribunal: TJMT
Processo: 1072238-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072238-43.2025.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSUE ALVES DA CRUZ.
RECORRIDO: DAVID ROBERTO HURTADO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. INVASÃO DE FAIXA PARA DESVIO DE OBSTÁCULO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 08 de abril de 2024, estava conduzindo seu veículo em via preferencial (Avenida Senador Filinto Müller) e, ao realizar uma conversão à esquerda, foi surpreendido por uma manobra imprudente do Requerido, JOSUE ALVES DA CRUZ, que, ao tentar desviar de um buraco na pista, invadiu a via preferencial e colidiu lateralmente com o seu automóvel.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcial procedente o pedido da inicial condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.500,00 a título de danos materiais.
3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
4.Utilizo a sentença para fundamentar: “Da análise do conjunto probatório, restou demonstrada a culpa do réu pelo acidente. A versão inicial, de que o réu realizou manobra para desviar de um buraco e invadiu a pista em que o autor trafegava, mostra-se a mais coerente com as provas dos autos.Conforme já mencionado, o vídeo (ID 217145389) apresentado pelo próprio réu comprova a existência do buraco no local, o que retira a credibilidade de sua alegação de que tal fato seria uma "ficção".Ademais, a localização dos danos nos veículos – lateral direita do veículo do autor e lateral esquerda do veículo do réu (ID 217145388) – é compatível com a dinâmica de uma invasão de faixa durante um desvio, e não com uma simples mudança de faixa por parte do autor. “
5. O conjunto probatório demonstra que o réu realizou manobra de desvio de obstáculo sem a devida cautela, invadindo a via preferencial.
6. O vídeo juntado aos autos comprova a existência do buraco na pista, corroborando a dinâmica do acidente narrada pelo autor.
7. A posição dos danos nos veículos é compatível com colisão lateral decorrente de invasão de faixa.
8. O condutor que se aproxima de cruzamento deve agir com prudência e respeitar a preferência de passagem, conforme art. 44 do CTB.
9. A conduta do réu viola o dever de cuidado e caracteriza imprudência, sendo causa exclusiva do acidente.
10. As provas documentais, incluindo fotos, boletim de ocorrência e vídeos, corroboram a versão do autor.
11 .Os danos materiais foram devidamente comprovados, justificando a condenação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
12. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)
13.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072238-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID ROBERTO HURTADO DOS SANTOS - CPF: 040.316.191-62 (RECORRIDO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 042.230.481-63 (ADVOGADO), JOSUE ALVES DA CRUZ - CPF: 495.875.601-91 (RECORRENTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026